Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INSTRUÇÃO PEDIDO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. DECISÃO REFORMADA.
1. A certidão de crédito com a indicação de que a execução de título extrajudicial está frustrada é documento hábil para o ajuizamento de ação declaratória de insolvência civil, a exemplo do que ocorre com o processo de falência (artigo 1.052 do Código de Processo Civil c/c o artigo 94, II, § 4o, da Lei no 11.101/2005).
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.